Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705685-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEJANE MARTINS DE MORAIS D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder especificamente ao pedido de tutela de urgência, devendo indicar em sua resposta o valor atual do débito. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de março de 2021 16:13:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador